Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇAO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA REALIZAÇAO DE PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade dos devedores, mostra-se evidenciada a possibilidade de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelos executados, porquanto não se observa risco de comprometimento de sua subsistência.
3. A despeito da necessidade de que a execução seja promovida pelo modo menos gravoso para o executado, a penhora deve recair sobre bem que ofereça maior eficácia para a satisfação da obrigação, observada a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3.1. Havendo possibilidade de penhora de dinheiro em espécie ou de valores depositados em instituição financeira, não há como ser imposta ao credor a obrigação de aceitar outros bens para fins de garantia de pagamento da dívida, quando não houver justificativa para a inversão da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.